Tribunal: TCU
Processo: 025.533/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 17/2/2016. Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Masterfarma Tijucas do Sul/Farmácia Beng Ltda., solidariamente com o Sr. Emmanuel Roque Pavesi Spricigo e a Sra. Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 17/2/2016; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Masterfarma Tijucas do Sul/Farmácia Beng Ltda. e os Srs. Emmanuel Roque Pavesi Spricigo e Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Masterfarma Tijucas do Sul/Farmácia Beng Ltda. e dos Srs. Emmanuel Roque Pavesi Spricigo e Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 33,60 08/04/2013 76,80 31/05/2013 11,70 31/05/2013 9,60 31/05/2013 13,77 04/06/2013 34,40 01/07/2013 13,77 02/07/2013 586,40 02/07/2013 11,70 26/07/2013 41,31 29/07/2013 1.573,20 29/07/2013 11,70 30/08/2013 2.853,00 30/08/2013 41,31 30/08/2013 23,40 01/10/2013 3.005,10 02/10/2013 732,24 12/11/2013 966,33 12/11/2013 3.389,70 06/12/2013 4.481,60 06/12/2013 1.453,14 06/12/2013 5,70 30/12/2013 4.403,10 30/12/2013 5,70 30/12/2013 2.014,47 07/02/2014 4.931,00 07/02/2014 5,70 28/02/2014 3.922,02 28/02/2014 2.905,70 28/02/2014 2.324,70 16/04/2014 3.004,00 16/04/2014 2.987,28 16/04/2014 5,70 12/05/2014 2.886,00 12/05/2014 2.696,49 30/05/2014 3.726,80 30/05/2014 3.232,71 07/07/2014 3.449,79 07/07/2014 3.947,40 31/07/2014 4.304,80 31/07/2014 5,70 01/08/2014 3.451,41 01/09/2014 4.348,60 09/09/2014 3.409,29 09/09/2014 13,77 01/10/2014 5.271,40 01/10/2014 7,30 02/10/2014 3.902,58 03/11/2014 6.398,90 03/11/2014 4.319,73 03/11/2014 1,60 28/11/2014 4.961,25 01/12/2014 6.986,90 01/12/2014 1,60 14/01/2015 4.556,25 14/01/2015 6.614,80 14/01/2015 1,60 09/02/2015 7.242,60 09/02/2015 5.401,08 09/02/2015 1,60 03/03/2015 6.177,87 03/03/2015 8.849,40 03/03/2015 3,20 02/04/2015 7.627,80 02/04/2015 5.494,23 02/04/2015 1,60 05/05/2015 7.129,62 05/05/2015 9.939,60 05/05/2015 3,20 12/06/2015 9.296,50 12/06/2015 1,60 15/06/2015 7.051,05 03/07/2015 8.050,10 03/07/2015 1,60 06/07/2015 6.122,79 05/08/2015 7.934,10 05/08/2015 1,60 06/08/2015 6.136,56 31/08/2015 9.497,80 31/08/2015 7.365,33 14/10/2015 8.665,60 14/10/2015 5.853,87 14/10/2015 1,60 30/10/2015 5.423,76 30/10/2015 8.946,40 18/12/2015 9.169,40 18/12/2015 5.824,71 21/01/2016 7.190,80 21/01/2016 3.950,37 17/02/2016 3.682,26 17/02/2016 6.564,20 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia Masterfarma Tijucas do Sul/Farmácia Beng Ltda. e aos Srs. Emmanuel Roque Pavesi Spricigo e Naria Inez Martins Lopes Pavesi Spricigo a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.